Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002035-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES CARVALHO - CPF: 378.542.752-20 (INTERESSADO), JUIZ DA 2a VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (INTERESSADO), GERALDO MARIANO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO MARIANO DA SILVA - CPF: 074.278.089-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO –
DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
– INVIABILIDADE – RÉU E DEFENSOR INTIMADOS DA SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE
– VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS – ART. 574 DO CPP -
ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Sendo o paciente intimado da sentença condenatória juntamente com a defesa técnica na Sessão de Julgamento, ocasião em que não manifestaram contrariedade à decisão exarada, não há que se falar em constrangimento ilegal, sendo hígido o trânsito em julgado.

Ressalte-se que o Defensor Público não tem obrigação de recorrer da sentença, em razão do princípio da voluntariedade dos recursos, insculpido no art. 574 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Roberto Nunes Carvalho
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juízo 2a da Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Narra-se na impetração que o paciente, em data de
27.6.2021
, foi submetido ao
Egrégio Tribunal do Júri
, sendo condenando à pena de
21 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
10 dias-multa,
pela autoria dos crimes previstos nos
art. 121, §2o, III e VI, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03
, em cujo julgamento o paciente foi assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Sustenta que
o paciente não estava presente na Sessão de Julgamento
, pois foi interrogado por
videoconferência
, cujo sinal de internet era de péssima qualidade,
prejudicando a plenitude de defesa
e, assim,
não tomou ciência da sentença condenatória
,
não sendo intimado pessoalmente do julgamento
,
tampouco questionado quanto o desejo de recorrer
, motivo pelo qual vêm, através deste
mandamus,
ver
desconstituído o trânsito em julgado
.
(ID.157163679).

Foram anexados documentos (ID 157163680 a 157165655).

Em ID. 157346694 o
Habeas Corpus
não foi conhecido
por suposta
supressão de instância
.

Interposto
Agravo Interno
(ID. 157490187) pelo Impetrante, este foi julgado
provido
para conhecer do remédio constitucional e dar-lhe seguimento,
indeferindo-se a
liminar
(ID. 163139683).

As
informações judiciais
foram
prestadas
pela autoridade acoimada de coatora (ID 164191156).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, contudo, preferindo deixar de sumariar o seu entendimento (ID 166425655).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o paciente, em data de
27.6.2021
, foi submetido ao
Egrégio Tribunal do Júri
, ocasião em que foi condenando à pena de
21 anos
de
reclusão
, no regime inicial
fechado,
e o pagamento de
10 dias-multa,
pela autoria do crime previsto no
art. 121, §2o, III e VI, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03
, em cujo julgamento foi assistido pela Defensoria Pública do Estado e foi reduzido à termo.

Certificado o trânsito em julgado nos autos, o impetrante apresenta o presente
mandamus,
ao argumento de que o paciente não estava presente na Sessão de Julgamento, pois foi interrogado por videoconferência, cujo sinal de internet era de péssima qualidade, prejudicando a plenitude de defesa e, assim, não tomou ciência da sentença condenatória, não sendo intimado pessoalmente do julgamento, tampouco questionado quanto o desejo de recorrer da sentença condenatória, motivo pelo qual deve ser desconstituído o trânsito em julgado.

Porém,
razão não lhe assiste.

Vejo que os trâmites processuais para a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorreram conforme os ditames legais.

Faço tal afirmação ante ao que preceitua o 798, § 5o,
b,
do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 798
Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 5
o
Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

b) da audiência ou
sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;
destaquei

Conforme se vê, em se tratando da Sessão do Tribunal do Júri, a intimação se dá da leitura da sentença oral proferida em julgamento, prescindindo de qualquer outra formalidade para início do prazo recursal de apelação.

Dito isso, verifica-se que o paciente estava presente na Sessão de Julgamento, tomando ciência da sentença exarada e dos prazos recursais.

Vale ressaltar que, conforme assentado na
Ata de Sessão de Julgamento,
o paciente estava presente em todo o julgamento através de videoconferência
, portanto, tomou conhecimento de todas as decisões ali exaradas, principalmente da sentença condenatória, tendo tempo hábil para se irresignar da condenação, o que não o fez.

No ponto,
nada consta nos autos da precariedade do sinal de internet
, a impossibilitar que o paciente acompanhasse o aludido julgamento, o impetrante fez meras alegações, sem as provar, afinal
“se não está nos autos, não está no mundo”.

Destaco que, o art. 392 do Código de Processo Penal, que estabelece as formas de intimações das sentenças prolatadas em primeiro grau, não se aplica ao rito do Tribunal do Júri e mesmo que o fosse, não determina a indagação do condenado quanto ao seu desejo de recorrer. Vejamos:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do n
o
II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do n
o
III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

Ademais, levando a cabo tal dispositivo, é entendimento deste Tribunal e das Cortes Superiores que ao ser intimado da condenação, é dispensável que o Oficial de Justiça questione ao réu o seu desejo de recorrer, tendo em vista a ausência de previsão legal, mormente quando tem seus interesses patrocinados por defesa técnica que igualmente será intimada do édito condenatório.

Nesse sentido:

(...) Conforme entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, inexiste previsão legal determinando a expressa inquirição do sentenciado quanto ao seu desejo em recorrer da sentença, de modo que, tendo a cientificação do condenado obedecido às formalidades previstas pelo Código de Processo Penal, com a intimação pessoal do réu preso, e até mesmo de sua então defesa técnica, não há falar em ofensa à ampla defesa e ao duplo grão de jurisdição, mesmo porque a interposição recursal possui natureza voluntária, nos termos do art. 574 do CPP. Não sendo o caso de desconstituição do trânsito em julgado da sentença hostilizada, não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva, já que a custódia subsiste por força de condenação definitiva e não como providência cautelar. Ordem denegada.

(TJ-MT - HC: 10028065220168110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 07/12/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2017)

Ainda a Corte Cidadã:

(...) 2. Por ausência de previsão legal, não há necessidade de que a intimação pessoal de
réu
preso contenha
indagação
a respeito de sua intenção de
recorrer
da sentença condenatória. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
sobre
a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no RHC n. 131.622/PA
, Ministro João Otávio de Noronha. Quinta Turma, DJe 27/11/2020)

Ora, o paciente, presente em Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, devidamente assistido por Defensor Público, foi cientificado da sentença, demonstrando a sua conformidade, naquele momento, com a sentença prolatada.

Se a Defensoria Púbica, através de seu Defensor, optou naquele momento em não recorrer, há de ser respeitado este entendimento, em face do princípio da voluntariedade dos recursos, consagrado no art. 574 do Código de Processo Penal, pois não estava obrigada a recorrer, havendo de ser respeitada a postura assumida. Nesse sentido:

(...) Regularmente intimados o sentenciado e seu defensor do decreto condenatório, não se há acolher a pretensão deduzida em writ para anular os atos de ciência, abrindo-se novo prazo para interposição de apelação, por ausência de termo de recurso, impondo-se atentar à regra geral de voluntariedade dos recursos consagrada no art. 574 do CPP. (TJ-MG - HC: 10000160244281000 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 30/06/2016, Data de Publicação: 11/07/2016)

Conclui-se, pois, não há nulidade a ser reconhecida, sendo hígido o trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Com essas considerações,
em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada por
Roberto Nunes Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023